Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727086-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE, RECORRIDO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA DE ENGENHARIA. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ART. 190 DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. ART. 5o, CF. ANOMALIAS FUNCIONAIS. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. VÍCIOS APARENTES E NÃO CONSTRUTIVOS. AFASTAMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que os compradores se qualificam como adquirente finais do produto, por isso, consumidores, enquanto as construtoras e incorporadoras como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de cassação da sentença para a realização de nova prova pericial quando se constata que a matéria técnica controvertida foi devidamente esclarecida, a prova foi realizada em respeito ao contraditório e ampla defesa, e que o magistrado motivou as razões do acolhimento da conclusão do laudo. 3. O juiz controla a validade das convenções estabelecidas a título de negócio jurídico processual, inteligência do artigo 190, do CPC. Deve ser mantido o indeferimento de suspensão formulado pelas partes após o decreto da sentença, especialmente quando não houve a anunciada composição das partes e o deferimento na atual fase processual somente retardaria a prestação jurisdicional, em descompasso com o princípio da efetividade do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. 4. Se o laudo pericial categorizou as diversas anomalias constatadas no empreendimento de modo a classificar os vícios oriundos da má conservação dos prédios pelos proprietários como funcionais, a partir de estudo técnico e aplicação das normas pertinentes ao caso, não se acolhe a alegação de que determinadas anomalias, na verdade, integram a categoria dos vícios de construção. 5. A conclusão do laudo pericial foi expressa em listar por categoria os vícios considerados de construção, de modo que a relação de itens apresentados nas razões recursais como de vícios aparentes, em conclusão diversa da prova produzida, a qual observou as regras exigidas para os laudos periciais de engenharia civil, devem ser desconsiderados. 6. Deve ser mantido o prazo de noventa dias para o cumprimento da obrigação de fazer fixado na sentença, por se revelar período de tempo suficiente para o cumprimento da obrigação, já que se trata de reforma e de reparos a serem realizados e que não possuem relação com a possibilidade de liquidação de sentença, esta limitada ao eventual pedido de ressarcimento realizado pelo autor em relação às obras que executou por conta própria. 7. Negou-se provimento aos recursos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 618, caput, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora simplesmente homologou a conclusão do laudo pericial, sem observar que o perito extrapolou os limites impostos ao seu encargo, uma vez que utilizou prazos diferentes dos prazos legais para excluir itens da condenação; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, porque não reconheceu a sucumbência mínima do Condomínio que não sucumbiu integralmente em nenhum pedido formulado na petição inicial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 205 e 618, caput, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O apelante impugna as anomalias classificadas como funcionais, ou seja, que estariam ligadas à ausência de regular manutenção dos prédios. O laudo cita o anexo 20, porém, há um erro material, pois o anexo correspondente aos vícios funcionais é o de n. 21 (ID 56656416), nos quais estão relacionadas as 201 anomalias. Não é o caso de relacionar aqui todas as anomalias, mas a sua leitura na coluna da descrição se verifica tratar-se de trincas, problemas de revestimento, infiltração, descaplacamento, acabamento, e problemas no sistema elétrico, estes relacionados em 31 itens. Todos apontados pelo perito como funcionais, ou seja, referentes ao uso e manutenção, os quais foram inadequados. Não possuem relação com vícios estruturais, portanto. Se não correspondem a vícios estruturais, de fato, não se aplica o artigo 618 do CC para fins de análise da prescrição da pretensão. ... Não se qualificando por vícios inerentes a solidez e segurança do trabalho, não se aplica o referido prazo. Noutra esteira, o artigo 26, II, do CDC, dispõe que “ O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”. Ora, a obra foi entregue no ano de 2013, conforme atesta a Carta de Habite-se de ID 56656073 e a ação foi proposta em setembro de 2018, quando o direito à reparação já havia decaído. O perito não analisou a questão da prescrição, apenas observou que os defeitos analisados se qualificavam como funcionais, ou seja, decorreram de má manutenção dos prédios, e ao analisar o aspecto jurídico nessa oportunidade conclui-se pela decadência do direito ante o previsto no CDC. Desse modo, a alegação de que os vícios apontados nos anexos são de ordem estrutural não se sustenta à medida que a classificação do expert foi categórica em nominar com funcionais. Não há provas nos autos que desabone a conclusão do perito, especialmente porque vários dos itens se relacionam a trincas na pintura e piso, infiltrações, e até conexão improvisada, o que revela a ausência de responsabilidade da construtora, por não possui relação com vícios de construção. Não se pode olvidar que o empreendimento foi entregue aos moradores em 2013, e a prova pericial foi realizada em 2021, cerca de 8 anos, quando a construção já sinaliza marcas do tempo, decorrência natural que exige manutenção do responsável pelo prédio, no caso o condomínio autor. Dessa forma, irretocável a sentença apelada neste particular. (ID 66698264). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 86, parágrafo único, do CPC. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. pois Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome advogado RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, OAB/DF 33.119 . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023